Tribunal: TCU
Processo: 019.552/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo embargante em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades atreladas à operação galileia da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Ademir Galvão Andrade em desfavor do Acórdão 1404/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Ademir Galvão Andrade para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.